Tribunal: TJDFT
Processo: 0712876-49.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 309 DA LEI No 9.503/97 (CTB). CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PORTE DE ARMA BRANCA. FACA. TIPICIDADE DA CONDUTA. ARTIGO 19 DA LCP. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. FACA DE CAÇA. PONTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto parte ré, em face de sentença que a condenou a pena de 6 meses de detenção e 17 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, por ter, no dia 26 de outubro de 2020, por volta das 12h50min, na QR 321, Samambaia/DF, de forma livre e consciente, dirigido veículo automotor sem habilitação, gerando perigo de dano. Ademais, nas mesmas circunstâncias, parte ré trazia consigo arma branca fora de casa, sem licença da autoridade, conforme descrito na peça acusatória. Em seu recurso, postula a absolvição das condenações impostas por atipicidade das condutas, uma por não trazer perigo concreto de dano e a outra por ausência de dolo por não lembrar que trazia uma faca de caça no interior de seu veículo.
II. Recurso próprio e tempestivo. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo.
III. Incorre na pena prevista no tipo penal secundário preconizado no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, o réu que dirige veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão ou habilitação para dirigir, gerando perigo de dano.
IV. Na espécie, trata-se de crime formal que se configura com a conduta que produza perigo concreto de dano, ou seja, não basta a simples presunção de que a inexistência de permissão para dirigir ou habilitação gera perigo à incolumidade de terceiros (Enunciado 575 do STJ). Precedente: (Acórdão n.1012263, 20120310163379APR, Relator: JESUINO RISSATO 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2017, Publicado no DJE: 28/04/2017. Pág.: 241/249)
V. A conduta de, consciente e voluntariamente, trazer consigo uma arma (faca de caça), no interior de seu veículo, com alto poder lesivo, fora de sua residência ou das dependências desta e sem licença da autoridade competente, é fato que se amolda ao artigo 19 da LCP.
VI. Não há atipicidade da conduta praticada pelo réu em face da ausência de regulamentação das condições exigidas para o porte de arma branca (licença da autoridade competente); sendo que tal fato não afasta a tipicidade da conduta prevista no art. 19 da Lei de Contravenções Penais, que continua a viger no que se refere ao porte de arma branca, posto que o aludido preceito incriminador não foi revogado pela Lei no 10.826/03 (Estatuto do desarmamento). Neste sentido leciona o prof. Damásio Evangelista de Jesus, na sua obra Lei das Contravenções Penais Anotada, 13a edição, 2015, Saraiva, São Paulo, página 75: a expressão "sem licença da autoridade" não se aplica às armas brancas. Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência do Colendo STJ é firme quanto à possibilidade de tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção prevista no art. 19 da Lei das Contravenções Penais, não havendo que se falar em violação ao princípio da legalidade. Precedente: AgInt no HC 470.461/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019
VII. Da mesma forma, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos em fase inquisitorial são confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
VIII. O policial militar, agindo no exercício de suas funções, é agente público e o ato por ele praticado reveste-se de todos os requisitos inerentes ao ato administrativo, em especial, o da veracidade. Desse modo, é válido o depoimento testemunhal dos militares que realizaram a abordagem do acusado, principalmente quando não elidido por qualquer elemento na fase instrutória.
IX. Não há qualquer reparo no que toca à dosimetria da pena, haja vista sua correção aplicação.
X. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.